Tribunal: TJPA
Processo: 0003693-78.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003693-78.2013.8.14.0031

APELANTE: CLAUDIO BARBOSA BECKMAN

APELADO: IVANILSON CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003693-78.2013.8.14.0031

APELANTE: CLAUDIO BARBOSA BECKMAN

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVANILSON CORREA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RAIMUNDO COSTA DA SILVA - PA4138-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLISÃO DE VEÍCULOS – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA– NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAUDIO BARBOSA BECKMAN
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de Moju que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face de IVANILSON CORREA DOS SANTOS, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, na peça inicial que
sofreu um acidente no dia 07 de outubro de 2012, quando ele e a sua moto foram atingidos pelo Veículo Fiat Uno pilotado pelo requerido, ocasionando danos ao veículo e ao requerente, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O réu apresentou contestação (ID 1577370).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1577374) onde o Juízo de origem julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais o autor CLAUDIO BARBOSA BECKMAN (ID 1577375), sustenta, em suma, que a sentença merece reforma.

Alega que
restou suficientemente demonstrado nos autos a ilicitude praticada pelo requerido, salientando que o fato do autor não ser habilitado para dirigir a motocicleta não retira o culpa do Apelado pelo acidente ocorrido.

Afirma que as testemunhas corroboraram com os argumentos ventilados na exordial, asseverando que
o próprio recorrido também reconhece sua conduta comissiva originária do ilícito, quando diz que, no momento do sinistro estava chovendo e que seu carro derrapou e rodou, atingindo a motocicleta do Recorrente.

Sustenta que o fato de o Recorrido ter custeado parte da medicação utilizada pelo Apelante reforça o entendimento de que este mesmo reconheceu sua culpa no evento danoso.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 1577376.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O cerne da questão é apurar a responsabilidade civil pelo acidente automobilístico que resultou em danos ao apelante.

Assim, o presente caso deve ser analisado sob o prisma da Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, segundo a qual possui três alicerces: a culpa, o dano e o nexo causal.

Portanto, a procedência do pleito indenizatório está diretamente ligada à observância dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário a identificação dos mesmos diante do contexto fático-probatório trazido à baila.

Ressalta-se, por oportuno, ser incontroversa a colisão entre os veículos de propriedade de autor e réu, restando identificar, portanto, o agente responsável pelo acidente.

O recorrente afirma que restou suficientemente demonstrado nos autos a ilicitude praticada pelo apelado que, de maneira imprudente e em alta velocidade, quando vinha na pista em sentido contrário, derrapou, ocasião em que as vítimas do acidente pararam a moto e encostaram na beira da pista, sendo atingidos pelo carro do Recorrido, que invadiu a contramão da via.

Já o requerido, ora apelado, imputa os fatos danosos à direção perigosa exercida pelo recorrente e aos desrespeitos as normas de trânsito perpetradas pelo autor

Conforme se verifica, as versões apresentadas pelas partes envolvidas são diametralmente opostas, de modo que para a elucidação do caso, imprescindível analisar as demais provas carreadas aos autos.

Nesse sentido, entendo que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a culpa do recorrido pelo acidente, não tendo restado comprovado qualquer indicativo de que o réu tivesse agido de forma negligente ou imprudente.

Ademais, a única testemunha ouvida foi arrolada pelo recorrido e não presenciou o momento do sinistro, nada esclarecendo acerca das circunstâncias determinantes para o acidente e quem, de fato, deu causa ao mesmo, esclarecendo somente que no momento do sinistro estava chovendo, a pista estava raspada e que no meio da mesma havia pedaços de madeiras.

Portanto, diante do contexto fático probatório, não há como atribuir a responsabilidade do acidente ao apelado, inexistindo, no presente caso, a comprovação do liame subjetivo entre a conduta do recorrido e o acidente automobilístico.

O art. 373, inciso I do CPC estabelece ser o ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito.

A fim de corroborar com o entendimento esposado, colaciono Jurisprudência Pátria a respeito do tema, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÃŠNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO REQUERIDO. LIDE PRIMÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICIALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Não tendo a apelante se desincumbido do seu ônus probatório, na forma do art. 333 do CPC, quanto ao fato constitutivo do seu direito, notadamente na comprovação da culpa do requerido no fatídico acidente que vitimou fatalmente seu marido, não há como acolher a pretensão recursal. A denunciação da lide é espécie de intervenção de terceiro que objetiva inserir na lide em curso, uma nova demanda fundada no direito de regresso, nos termos do art. 70, do CPC. Julgada improcedente a lide primária, por via de consequência inexiste o dever de indenizar regressivamente, haja vista que o denunciante não perdeu na demanda, ausente, assim, resultado útil na procedência da lide secundária, haja vista a ausência de direito de regresso.\'2722 (TJMG, Apelação Cível 1.0525.08.134960-3/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9Âª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/01/2013, publicação da sumula em 21/01/2013).

No mais, ressalte-se que a improcedência dos pedidos autorais não se deu em razão das infrações de trânsito eventualmente cometidas pelo recorrente como erroneamente aduz em seu recurso, mas diante da ausência de prova capaz de ratificar as argumentações postas ao exame do magistrado e deste relator aptas a ensejar a reforma do entendimento já firmado na origem.

Por fim, entendo que o auxílio prestado pelo apelado durante cerca de 4 meses, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, a fim de auxiliar o apelante na compra, por exemplo, das suas medicações, não induz por si só a culpa daquele no sinistro, tratando-se de mera liberalidade, não afastando, assim, o dever do autor de se desincumbir do seu ônus de comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito descrito na exordial.

Destarte, conforme mencionado alhures, sendo subjetiva a responsabilidade do réu, ora apelado, e não havendo prova inequívoca de sua culpa no acidente, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA ORA VERGASTADA.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 29/11/2023